Tribunal: TJSP
Processo: 1500498-86.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto por Altair Gouveia Garcia Júnior contra sentença pela qual foi condenado pela prática de crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão: As questões em discussão consistem em verificar (i) a suficiência de provas de autoria e materialidade

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto por Altair Gouveia Garcia Júnior contra sentença pela qual foi condenado pela prática de crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão: As questões em discussão consistem em verificar (i) a suficiência de provas de autoria e materialidade delitivas para manutenção da condenação; e (ii) a possibilidade de fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir: 1. A condenação do réu está amparada por provas consistentes, incluindo declarações da vítima, depoimentos de testemunhas, evidências documentais e laudos periciais, demonstrando a materialidade e autoria do crime de estelionato. O réu utilizou notas fiscais emprestadas de terceiros para induzir a vítima em erro, apresentando-se falsamente como proprietário dos animais. A indução em erro foi premeditada, explorando a confiança da vítima e criando uma aparência de negociação legítima. 2. A manutenção da condenação é justificada pela comprovação do dolo específico, evidenciado pelo uso de documentação indevida para enganar a vítima. O réu não demonstrou qualquer tentativa de ressarcir os valores obtidos ilicitamente. 3. O regime prisional aberto fora fixado pelo i. Magistrado sentenciante na oportunidade de acolhimento dos embargos de declarações opostos pela defesa. 4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A prática delitiva reiterada após condenações anteriores reforça a inadequação de medidas alternativas à pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO: SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Legislação citada: Código Penal, art. 171, caput; art. 33, §§ 2o e 3°; art. 44.